Tribunal: TJMT
Processo: 0007054-87.2017.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007054-87.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Darlene Seibel (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO HENRIQUE SEIBEL - CPF: 054.546.121-97 (APELANTE), DARLENE SEIBEL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007054-87.2017.8.11.0018

APELANTE: PAULO HENRIQUE SEIBEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NO PROCESSO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA PERPETRADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO FAMILIAR – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para demonstrar a autoria delitiva, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações judiciais da genitora da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito.

Demonstrada a existência de parentesco e de coabitação entre o agente e a vítima, descabe a pretensão de afastamento da incidência da Lei Maria da Penha ou a desclassificação para o delito de lesão corporal simples.

É viável a fixação de valor indenizatório a título de dano moral nos casos de crimes cometidos com violência contra a mulher e praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedente em Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007054-87.2017.8.11.0018

APELANTE: PAULO HENRIQUE SEIBEL (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO HENRIQUE SEIBEL buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT (autos n. 7054-87.2017.811.0018 – Código 100686), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica], absolvendo-o do cometimento do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal [ameaça].

O apelante assevera que deve ser absolvido porque inexiste elementos suficientes e incontestes da autoria delitiva, uma vez que as provas colhidas na fase policial não foram reiteradas em juízo, o que impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente,
pleiteia:
1)
a desclassificação do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal para a sua modalidade simples, sob o argumento de que não restou evidenciado o contexto de violência praticada no âmbito doméstico;
2)
a extirpação da indenização arbitrada a título de reparação pelos danos causados à vítima, em razão da ausência de provas acerca do prejuízo sofrido;
3)
seja isentado do pagamento das custas processuais por ser economicamente hipossuficiente [doc. digital n. 23600989].

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 23600991 e 30376485].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020